Tribunal: TJPA
Processo: 0031965-19.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031965-19.2011.8.14.0301
APELANTE: IVAN JOSE ALEIXO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVAN JOSÉ ALEIXO DA SILVA
em face

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 1245391):

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito do demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser beneficiário da gratuidade processual.

Condeno a parte autora/sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º, do Novo CPC.”.

Em suas razões recursais (id nº 1245392), o recorrente relata os fatos esclarecendo que é 1º sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo seu ingresso na corporação ocorrido em 09/05/1994 e atingido sua atual graduação em 25/09/2009.

Explica que antes de ser promovido a sua atual patente, permaneceu por 7 (sete) anos na condição de 2º sargento, o que contribuiu para que fosse preterido em diversas promoções entre os anos de 2005 a 2009.

Ressalta que alguns policiais que foram promovidos a 1º sargento na turma do demandante, permaneceram na patente de 2º sargento por tempo muito inferior ao experimentado por ele.

Defende que tal fato torna evidente o tratamento desigual que lhe foi dado em relação aos outros policiais militares, sendo que o atraso na sua promoção à patente de 1º sargento lhe proporcionou consequências desagradáveis, pois caso tivesse sido promovido a patente de 1º sargento dentro do lapso temporal de 3 (três) anos determinados por lei e não em 7 (sete) anos, como ocorrera, hoje já teria concluído o interstício necessário para galgar a graduação posterior de sub-tenente.

Explica que o juízo de 1º grau entendeu que não havia violação a direito seu, na medida em que o edital previu um determinado número de vagas para o critério de antiguidade e sua classificação ficou muito além do número de vagas previstas, além do que não caberia a intervenção do Poder Judiciário na espécie.

Afirma que o art. 25 da Lei 5.250/85 é claro ao prever o tempo de promoção de que trata.

Explica que outros militares permaneceram na condição de 2º sargento por apenas cinco anos, o que viola o princípio da igualdade.

Trata sobre a possibilidade de, havendo justa causa, ocorrer a promoção por preterição, independentemente de vagas.

Defende que, nesse caso, pode ser promovido em ressarcimento de preterição, uma vez que a presença de vagas não é requisito basilar para a referida promoção, devendo, sim, serem analisadas outras condições e requisitos por si preenchidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado para que proceda a promoção à graduação em ressarcimento por preterição com data retroativa a 25/09/2005, ou qualquer outra subsequente e anterior a 25/09/2002, devendo tal procedimento ser publicado em Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 2476168)

refutando os argumentos apresentados pelo apelante, por entender que
não há que se falar em erro, injustiça ou preterição cometida pelo Estado do Pará, pois a fixação do número de vagas não pode atender a todos os policiais militares, já que o processo promocional prevê um número limitado de candidatos.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou totalmente improcedente o pedido, por seus próprios fundamentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 2505481).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2759064).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame de sentença, pelo que passo a apreciá-lo.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na promoção do apelante ao posto de 1º sargento em ressarcimento de preterição,
porquanto teria sido preterido à referida ascensão, segundo as razões que expõe.

A
cerca do tema, a Lei nº 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25:

Art. 4º -
As promoções, dentro
das vagas
existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Visando regulamentar tal lei, foi editado o Decreto nº 4.242/86, que em seu artigo 4º, §§ 2º e 3º, dispõe:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura;

d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O artigo 10, por sua vez, assim estabelece:

Art. 10 – Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

O art. 11 do mesmo Decreto Regulamentar esclarece o que é interstício, vejamos:

Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que o praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

Pela leitura dos dispositivos em questão, resta claro que quando a promoção não é realizada na data em que deveria ser, o Estado fica obrigado a ressarcir as diferenças de soldo e demais vantagens, nos termos da legislação.

Ocorre que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Sendo assim, estando preenchidos tais requisitos e havendo a existência de vaga, a administração pública deve realizar a promoção do praça.

Desse modo, denota-se que os requisitos estabelecidos na lei para a promoção são cumulativos e que tal ato depende da existência de vaga a ser preenchida.

Feita essa estruturação das normas, passamos ao cotejo com a situação ora apresentada.

No caso dos autos, a pretensão do recorrente se fundamenta no fato de ter sido, supostamente, preterido na promoção a 1º Sargento por militares com menor tempo de serviço na condição de 2º sargento (por apenas cinco anos), o que violaria o princípio da igualdade.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados, após compulsar os autos, verifico que se tratam apenas de argumentos genéricos, visto que o autor não junta aos autos qualquer documento que comprove que, de fato, houve a sua preterição em relação a militares com menos tempo de graduação, não citando, sequer, o nome desses militares que teriam ensejado a preterição mencionada.

Além disso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo apelante, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende, para a sua consecução, do preenchimento de outros requisitos cumulativos previstos em lei, e, especialmente, da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso, visto que o recorrente ao menos junta aos autos documento que mencione a quantidade de vagas previstas para o ano de 2005, sendo também por este motivo incabível a pretensão recursal.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso. (201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014) (Grifos nossos).

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelante por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido, haja vista que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/09/2020